Tribunal: STF
Processo: RE 75152
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-26
Data de publicação: 1983-08-26

Ementa:
Tributário.
Imposto de renda.
Exibição de filmes estrangeiros: direito adquirido a preço fixo.
Decreto-lei nº 43-66, art-29, c/c o art-45 da Lei 4131-62. Art-294
C/c o art-205 do então vigente Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto nº 58.400, de 1966).
Na hipótese de aquisição dos direitos de exibição de filmes
estrangeiros, a preço fixo, o imposto de renda deve ser calculado
pelo valor global dos pagamentos no exterior, segundo resulta do
disposto no art-29, do Decreto-lei n. 43-66, c/c o art-45, da Lei
4131-62. Hipótese que difere daquela em que a exploração da película
é feita por conta dos produtores, distribuidores ou intermediários,
que obtêm o ganho sob a forma de participação nas receitas brutas
auferidas, incidindo um percentual de 40% sobre os 30% do art-294 do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n. 58400), c/c o seu art-205.
Recurso conhecido e provido.